Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702204-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INVENTO RESTAURANTES E EVENTOS LTDA AGRAVADO: ALEX SANDRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 53553127) interpostos por INVENTO RESTAURANTES E EVENTOS LTDA contra decisão proferida em ID 53262770, que indeferiu o pedido antecipatório recursal. Em suas razões (ID 52043210), a agravante embargante sustenta, em singela síntese, que a decisão embargada deixou de apreciar o laudo pericial anexo, o qual comprova que a empresa agravante está observando os limites legais de decibéis estabelecidos na Lei Distrital n. 4.092/2008. Requer, ao final, que sejam sanados os vícios apontados no “decisum”. É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar que: “(...) A despeito da ausência de comprovação técnica da alegada violação aos limites legais de emissão sonora, há nos autos suficientes elementos – sobressaindo o razoável número de ocorrências policiais comunicadas por moradores – que evidenciam, em análise prefacial, estar o estabelecimento réu provocando perturbação ao sossego e ao bem-estar público da população adjacente (área predominantemente residencial), de modo a incomodar a vizinhança além do tolerado pela lei distrital. Logo, entende-se satisfatória a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela provisória de urgência. O perigo da demora, por sua vez, resulta do decréscimo da qualidade de vida e saúde da população circunvizinha sujeita à incessante poluição sonora que, ao menos nessa apreciação inicial, aparenta ser gerada pelas atividades do agravante. (...) Inclusive, além das reclamações da vizinhança serem específicas quanto aos excessos sonoros particularmente provenientes do estabelecimento do agravante, entende-se que a alegação de poluição sonora produzida por fatores estranhos às atividades do agravante – baseada em laudo pericial ainda não apreciado no juízo a quo – não constitui tese defensiva apta prima facie a legitimar o descumprimento dos parâmetros de emissão sonora instituídos por lei. (...)” De acordo com o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em qualquer violação de ordem jurídica-processual quando, suficientemente fundamentado o "decisum”, o magistrado deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (REsp n. 1.833.594/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/5/2020 e AgInt no AREsp n. 1.594.694/MS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 12/6/2020, dentre inúmeros outros julgados) Da análise dos embargos declaratórios constata-se que a embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de vícios no julgado, conferir caráter infringente à decisão que indeferiu a medida antecipatória vindicada, o que se revela impertinente no presente caso. Com efeito, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cumpram-se as determinações precedentes. P. I. Brasília/DF, 18 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator